Tribunal: TJPA
Processo: 0010542-36.2018.8.14.0049
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
Acórdão: _______________
1ª Câmara Criminal Isolada
Comarca de SANTA IZABEL/PA
Processo nº
0010542-36.2018.8.14.0049
Recorrente:
GUILHERME

RONALDO CARNEIRO DA SILVA
Recorrida: A Justiça Pública
Procurador de Justiça Convocado: Dr. Sergio Tibúrcio dos Santos Silva
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

TENTATIVA DE HOMICIDIO QUALIFICADO. IMPRONUNCIA E EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADAS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO, interposto por
GUILHERME
RONALDO CARNEIRO DA SILVA, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 581, do CPP contra a r. decisão que o pronunciou a ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, pela prática do crime tipificado no artigo 121, §2°, II, c/c artigo 14, II, do Código Penal.

Noticia a peça acusatória que no dia 14 de novembro, por volta de 12h a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo, que não veio a falecer por motivos alheios a vontade do agente. O ato foi motivado por discussões entre os envolvios.

O réu, GUILHERME RONALDO CARNEIRO DA SILVA, foi denunciado e pronunciado por tentativa de homicídio qualificado.

Recorreu pleiteando a impronuncia alternativamente, pelo afastamento da qualificadora do artigo 121, §2°, II, do Código Penal (fls. 96/100).

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da via recursal. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça

É o relatório.
VOTO

Conheço do recurso e passo a analisa-lo.

É sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficientes, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos.

Somente para efeito de argumentação, mesmo que houvesse dúvidas acerca da autoria ou da materialidade, nesse estágio processual vigora o principio do
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado para que seja dirimida pelo Tribunal do Júri, competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao principio do Juiz Natural. Esse é o entendimento que pontifica na jurisprudência pátria,
verbis:

STF
:
¿
Se a sentença de pronúncia revela, em seu conteúdo intrínseco, os elementos essenciais à configuração do juízo de admissibilidade da acusação, torna-se legítima a submissão do réu a julgamento por seu juiz natural: o Tribunal do Júri
.¿ (STF
- HC 67.707 - RS - Rel. Min. Celso de Mello - 1ª T. ) (RTJ 141/816).

TJPR: ¿... A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrita à comprovação da materialidade e suficientes indícios de autoria, na forma do artigo 408 do Código de Processo Penal
.
2
) Inexistindo comprovação clara e incontroversa de que o acusado não praticou o fato delituoso ou tenha agido em legítima defesa e considerando que as dúvidas decorrentes da prova, são resolvidas em favor da sociedade, deve o magistrado pronunciá-lo, em face do princípio in dubio pro societate e para que os senhores jurados decidam quanto as eventuais controvérsias do feito
.
(
TJPR
- RSE 0098546-0 - (13057) - 1ª C.Crim. - Rel. Des. Oto Sponholz - DJPR 26.03.2001)

A materialidade restou provada pelo laudo médico (fl. 40-Apenso) e os indícios de autoria ficaram esclarecidos por meio dos depoimentos das testemunhas.

As testemunhas MAYARA CRISTINA DE ANDRADE WARISS, ANDERSON BARBOSA BARRETO e JOAO VITOR LIMA TUDELA relataram em juízo que foi passado via rádio a ocorrência do crime, tendo se deslocado ao local para averiguar os fatos e constatado que a vítima estava ao chão, atingida por disparo de arma de fogo, ocasião em que populares informaram que o autor seria o tio da mesma. Declararam que iniciaram buscas pelo ramal, sendo encontrado o réu caminhando, o qual confessou o crime, dizendo que estava indo pra Delegacia se entregar (fls. 70 - Mídia).

Diante da presença nos autos de indícios suficientes de autoria e prova da existência de crime, não devemos subtrair da apreciação da Corte Popular a presente causa penal, sob pena de violar o princípio constitucional do Juiz Natural.

Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do princípio
in dúbio pro

societate
, que vigora nessa fase processual, sendo inviável a desclassificação para outro tipo penal, eis que não há prova inconcussa da ausência de intenção do agente em ceifar a vida da vítima, ou da mera ocorrência da defesa da genitora, nesta fase vigora o princípio
in dúbio pro societate
.

Nesse sentido se manifestam os tribunais pátrios,
verbis:

TJMG: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -TENTATIVA DE HOMICÍDIO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO - ELEMENTO SUBJETIVO DO AGENTE - QUESTÃO RESERVADA AO JÚRI. - Restando incontroversas a materialidade e autoria do delito, ainda que existam dúvidas quanto à intenção do agente, a pronúncia é cabível, devendo o elemento subjetivo ser levado à apreciação do Conselho de Sentença. (Recurso em sentido estrito nº 1.0672.03.120210-0/001, DJ. em 28.10.2008, Relator: Des. Adilson Lamounier).

TJMG: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO DOLOSO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO - DÚVIDA QUANTO À REAL INTENÇÃO DO AGENTE - EXAME RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI - PRONÚNCIA - MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. A aferição acerca da intenção do agente é questão diretamente ligada ao ""meritum causae"" e, sendo assim, o juízo preciso a ser formulado a esse respeito é de inteira competência do Tribunal do Júri, não cabendo nessa fase a desclassificação de Homicídio Doloso para Culposo. A pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando apenas a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. O porte ilegal de arma está dentro da mesma linha de ação do possível crime visado pelo recorrente, que era o de homicídio, motivo pelo qual deve ser absorvido, em razão do princípio da consunção. Provimento parcial do recurso que se impõe. (RESE nº 1.0657.06.999980-0/001, Relator: Des. Antônio Carlos Cruvinel, DJ: 04.07.2006).

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, em consonância com o parecer ministerial.
Belém, 18 de fevereiro de 2019
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora